Tribunal: TJES
Processo: 5005627-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005627-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANIA MEMELLI DO CARMO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005627-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA MEMELLI DO CARMO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por

VANIA MEMELLI DO CARMO

em desfavor de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos de Vitória/ES, no bojo de cumprimento de sentença tombado sob o nº 0031307-76.2015.8.08.0024.

Depreende-se dos autos que se trata, na origem, de ação ordinária ajuizada por
VANIA MEMELLI DO CARMO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a condenação do réu ao pagamento de forma indenizada das parcelas vencidas e vincendas das diferenças do salário da função de auxiliar administrativo para técnico de enfermagem, com os devidos reflexos.

Adveio sentença (ID nº 1728799), posteriormente integrada após embargos de declaração opostos pela autora/agravante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

1)

RECONHECER a prescrição das pretensões anteriores a 29 de setembro de 2010, tendo em vista o disposto no Decreto nº 20.910/32;

2)

CONDENAR o Réu a pagar, em favor da Autora, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido (auxiliar administrativo) e o de técnico de enfermagem, a partir de 29 de setembro de 2010, e pagamento referente às parcelas vencidas e vincendas das diferenças do salário de função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (recebida) para a de TÉCNICA DE ENFERMAGEM (devida), e enquadrá-la corretamente, incorporando a remuneração para todos os efeitos, inclusive com os reflexos nas parcelas salariais tais como, 13° salário, férias, 1/3 férias, abonos, adicionais, insalubridade, adicional de tempo de serviço, gratificações, assiduidade, entre outras parcelas recebidas pela autora, os quais serão acrescidos de juros de mora, incidentes, mês a mês, desde a data da citação com índice de caderneta de poupança, conforme art. 1° F da lei 9.494-97. Já a correção monetária incidirá desde o momento em que houve o pagamento a menor, utilizando-se até 25/03/2015, a TR – taxa referencial e, após o IPCA – Índice de preços ao Consumidor, conforme entendimento firmado na ADIN n° 4425. Sendo devida a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos pela fonte pagadora. [...]

Em seu arrazoado (ID nº 1728795), a agravante aduz que, iniciada a fase executória, foi apresentado cumprimento de sentença.

Insurge-se a agravante em face da decisão reproduzida ao ID nº 1728802
, pois, em seu entendimento, não dividiu corretamente o percentual de honorários devidos a todos os advogados que atuaram na lide, bem como indeferiu o pleito de reserva de honorários contábeis.

Reproduzo trecho da decisão objurgada:

Quanto ao pedido de
retenção dos honorários do contador
, também que não assiste razão à Exequente.

E isso porque, diferentemente do que ocorre com os advogados - por força do art. 22, §4º da Lei nº 8.906/94 -, o profissional contabilista não possui a prerrogativa de receber diretamente os honorários que lhe são devidos por dedução da quantia a ser recebida pela parte.

No mais, constato que as partes concordaram com os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, tornando incontroverso o crédito ora executado.

Em face do exposto,
ACOLHO A IMPUGNAÇÃO e
HOMOLOGO
os cálculos de fls. 327/328,
excetuando os valores dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento.

[...]

Fixo os honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ora liquidada, cujos valores deverão ser destinados às advogadas Dra. Grasiele Marchesi Bianchi (OAB/ES nº 11.394) e Dra. Jaline Iglezias Viana (OAB/ES nº 11.088) por ocasião da respectiva execução
.

A recorrente aponta que a decisão indeferiu a retenção dos honorários do contador, “
Porém a Agravante autorizou expressamente no contrato a retenção de 3% do valor da condenação, ao final em caso de procedência do pedido, [...] conforme transcrição
:
‘CONTRATO: Prestação de serviços e cálculos em processos judiciais que serão realizados por contador. Os honorários serão devidos no percentual de 3% sobre o valor da condenação, ao final em caso de procedência sobre o pedido’
”.

Sustenta que, “
Por força de convenção entre as partes, está autorizado a retenção dos honorários, pois o sindicato não presta assessoria contábil gratuita, sendo assim, os cálculos foram realizados por contador contratado
”.

Argumenta que “
a mera retenção do valor, em nada altera o objeto da lide, tampouco o valor devido pelo agravado, posto que, os referidos 3% já se encontram no valor total da condenação, ou seja, o desdobramento, será apenas confeccionar um alvará em nome do perito contábil que realizou os cálculos que foram homologados
”.

Outrossim, quanto aos honorários advocatícios, “
A divisão [...] merece ser revista e reformada, pois [...], em que pese a reserva de honorários, foi realizado pelo advogado substabelecido o cumprimento de sentença, peça indispensável para a garantia da eficácia do direito adquirido pelo requerente, não podendo ser considerada peça ínfima
”.

Requer seja dado provimento ao presente recurso “
a fim de reformar a r. Decisão agravada, determinando a distribuição da verba honorária a todos advogados que atuaram na lide de maneira proporcional, bem como, determinando a reserva da verba honorária ao profissional contábil, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante
”.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID nº 1935722, por meio das quais sustenta a impossibilidade de destaque de honorários contratuais periciais.

Requer seja o presente agravo de instrumento improvido em relação à retenção dos honorários destinados ao perito contábil.

É o relatório.

Peço data para julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2022 às 18:51:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43290921072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005627-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: VANIA MEMELLI DO CARMO

AGRAVADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, interposto por
VANIA MEMELLI DO CARMO
em desfavor de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos de Vitória/ES, no bojo de cumprimento de sentença tombado sob o nº 0031307-76.2015.8.08.0024.

Depreende-se dos autos que se trata, na origem, de ação ordinária ajuizada por
VANIA MEMELLI DO CARMO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a condenação do réu ao pagamento de forma indenizada das parcelas vencidas e vincendas das diferenças do salário da função de auxiliar administrativo para técnico de enfermagem, com os devidos reflexos.

Adveio sentença (ID nº 1728799), posteriormente integrada após embargos de declaração opostos pela autora/agravante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

1) RECONHECER a prescrição das pretensões anteriores a 29 de setembro de 2010, tendo em vista o disposto no Decreto nº 20.910/32;

2) CONDENAR o Réu a pagar, em favor da Autora, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido (auxiliar administrativo) e o de técnico de enfermagem, a partir de 29 de setembro de 2010, e pagamento referente às parcelas vencidas e vincendas das diferenças do salário de função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (recebida) para a de TÉCNICA DE ENFERMAGEM (devida), e enquadrá-la corretamente, incorporando a remuneração para todos os efeitos, inclusive com os reflexos nas parcelas salariais tais como, 13° salário, férias, 1/3 férias, abonos, adicionais, insalubridade, adicional de tempo de serviço, gratificações, assiduidade, entre outras parcelas recebidas pela autora, os quais serão acrescidos de juros de mora, incidentes, mês a mês, desde a data da citação com índice de caderneta de poupança, conforme art. 1° F da lei 9.494-97. Já a correção monetária incidirá desde o momento em que houve o pagamento a menor, utilizando-se até 25/03/2015, a TR – taxa referencial e, após o IPCA – Índice de preços ao Consumidor, conforme entendimento firmado na ADIN n° 4425. Sendo devida a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos pela fonte pagadora. [...]

Em seu arrazoado (ID nº 1728795), a agravante aduz que, iniciada a fase executória, foi apresentado cumprimento de sentença.

Insurge-se a agravante em face da decisão reproduzida ao ID nº 1728802
, pois, em seu entendimento, não dividiu corretamente o percentual de honorários devidos a todos os advogados que atuaram na lide, bem como indeferiu o pleito de reserva de honorários contábeis.

Reproduzo trecho da decisão objurgada:

Quanto ao pedido de
retenção dos honorários do contador
, também que não assiste razão à Exequente.

E isso porque, diferentemente do que ocorre com os advogados - por força do art. 22, §4º da Lei nº 8.906/94 -, o profissional contabilista não possui a prerrogativa de receber diretamente os honorários que lhe são devidos por dedução da quantia a ser recebida pela parte.

No mais, constato que as partes concordaram com os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, tornando incontroverso o crédito ora executado.

Em face do exposto,
ACOLHO A IMPUGNAÇÃO e
HOMOLOGO
os cálculos de fls. 327/328,
excetuando os valores dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento.

[...]

Fixo os honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ora liquidada, cujos valores deverão ser destinados às advogadas Dra. Grasiele Marchesi Bianchi (OAB/ES nº 11.394) e Dra. Jaline Iglezias Viana (OAB/ES nº 11.088) por ocasião da respectiva execução
.

A recorrente aponta que a decisão indeferiu a retenção dos honorários do contador, “
Porém a Agravante autorizou expressamente no contrato a retenção de 3% do valor da condenação, ao final em caso de procedência do pedido, [...] conforme transcrição
:
‘CONTRATO: Prestação de serviços e cálculos em processos judiciais que serão realizados por contador. Os honorários serão devidos no percentual de 3% sobre o valor da condenação, ao final em caso de procedência sobre o pedido’
”.

Sustenta que, “
Por força de convenção entre as partes, está autorizado a retenção dos honorários, pois o sindicato não presta assessoria contábil gratuita, sendo assim, os cálculos foram realizados por contador contratado
”.

Argumenta que “
a mera retenção do valor, em nada altera o objeto da lide, tampouco o valor devido pelo agravado, posto que, os referidos 3% já se encontram no valor total da condenação, ou seja, o desdobramento, será apenas confeccionar um alvará em nome do perito contábil que realizou os cálculos que foram homologados
”.

Outrossim, quanto aos honorários advocatícios, “
A divisão [...] merece ser revista e reformada, pois [...], em que pese a reserva de honorários, foi realizado pelo advogado substabelecido o cumprimento de sentença, peça indispensável para a garantia da eficácia do direito adquirido pelo requerente, não podendo ser considerada peça ínfima
”.

Requer seja dado provimento ao presente recurso “
a fim de reformar a r. Decisão agravada, determinando a distribuição da verba honorária a todos advogados que atuaram na lide de maneira proporcional, bem como, determinando a reserva da verba honorária ao profissional contábil, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante
”.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID nº 1935722, por meio das quais sustenta a impossibilidade de destaque de honorários contratuais periciais.

Requer seja o presente agravo de instrumento improvido em relação à retenção dos honorários destinados ao perito contábil.

Pois bem.

Por considerar que os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

Como visto, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. A exequente/agravante pleiteia que, dos valores a serem recebidos por ela, seja realizada a retenção dos honorários do perito contábil (honorários contratuais periciais).

Afirma, nesse sentido, que o perito deve ser remunerado pelos serviços prestados, e “
a mera retenção do valor, em nada altera o objeto da lide, tampouco o valor devido pelo agravado [...], o desdobramento será apenas confeccionar um alvará em nome do perito contábil que realizou os cálculos que foram homologados”.

Como é cediço, o destaque da verba honorária
advocatícia
tem respaldo no art. 22, §4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Entretanto,
não existe semelhante previsão legal quanto aos honorários contratuais periciais.

A
inda que, no contrato de prestação de serviços,
seja autorizada pela exequente/agravante
a dedução de eventuais valores devidos a perito contábil, não gozam estes profissionais
das mesmas prerrogativas que os
advogados, tanto no que tange ao destaque dos honorários como no que se refere à possibilidade de execução destes nos mesmos autos da ação em que tenham atuado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 22, § 4º, DA LEI N. 8.906/1994. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), é facultado aos advogados requerer o pagamento de seus honorários contratuais pelo abatimento do valor do crédito principal devido ao seu patrocinado, desde que expressamente convencionado entre as partes e desde que juntado aos autos o instrumento contratual em momento anterior à expedição da ordem de pagamento (via requisitório, precatório ou alvará de levantamento).
2. Conforme se depreende da literalidade do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94, apenas os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais podem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de expedição do requisitório de pequeno valor. Desse modo, incabível a reserva da verba relativa aos honorários contábeis nas execuções contra a Fazenda Pública.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07013.65-13.2022.8.07.0000; Ac. 140.6647; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 09/03/2022; Publ. PJe 25/03/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INVIABILIDADE. 1.
Ainda que o exequente tivesse autorizado o destaque no contrato de prestação de serviços, os honorários periciais não gozam da mesma prerrogativa conferida aos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 22, § 4º, do Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/94).
2. Ausente autorização legal, não há falar em destaque dos honorários periciais.

(TRF-4 - AG: 50434009720184040000 5043400-97.2018.4.04.0000, Relator: ALCIDES VETTORAZZI, Data de Julgamento: 21/05/2019, SEGUNDA TURMA) (grifei)

Ademais, na cláusula contratual apontada pela agravante,
referente
à p
restação de serviços e cálculos em processos judiciais, realizados por contador,

lê-se:
“
Os honorários serão devidos no percentual de 3% sobre o valor da condenação, ao final em caso de procedência sobre o pedido
”.

A meu sentir, essa redação não
obriga nem
autoriza expressamente que seja realizada a retenção do valor devido ao perito contábil
contratado
ainda nos autos da ação em que atuou.

Dessa forma,
não vejo impedimento a que a
exequente/
agravante, que contratou
os serviços do perito contábil
, proceda ao adimplemento de sua obrigação, ela própria, ao final da ação, quando receber os valores da condenação.

Portanto,
e
m relação ao pleito da agravante de retenção dos honorários contratuais contábeis, não vejo motivos para divergir do entendimento do Douto Juízo “
a quo
”, uma vez que não há amparo legal para a pretensão.

Superada essa questão, passo à análise do pleito de reforma da divisão de honorários advocatícios entre os advogados que atuaram na lide.

Verifica-se dos autos que, na fase de conhecimento, atuaram em favor da agravante

a Dra. Grasiele Marchesi Bianchi (OAB/ES nº 11.394) e Dra. Jaline Iglezias Viana (OAB/ES nº 11.088). Já na fase de cumprimento de sentença, atuaram o Dr. Alexandre Zamprogno (OAB/ES nº 7.364) e Dra. Lorena Cavalcanti Bianchi (OAB/ES nº 29.869).

Entretanto, na decisão objurgada, o Juízo “
a quo
” fixou “
honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento
” em favor dos dois primeiros causídicos, o que, segundo a agravada, configura uma divisão incorreta dos honorários devidos a todos os patronos que efetivamente atuaram na lide.

Argumenta, nesse sentido, que “
o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2.015, não [distinguiu] a verba devida na fase de CONHECIMENTO e a devida na fase de EXECUÇÃO, pois, em regra, não há incidência de novos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, conforme se extrai claramente do artigo 85, §4º, do CPC
.”

Pois bem. Segundo entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, são devidos honorários advocatícios. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO NO CASO DE IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS. RESP 1.406.290/RS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.406.296/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que não é possível o arbitramento de honorários em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública, iniciadas pela sistemática do pagamento de precatórios (art. 730 do CPC/1973), com renúncia superveniente do excedente ao limite (art. 87 do ADCT) para efeito de enquadramento no procedimento de Requisição de Pequeno Valor ? RPV. 2. Corroborando a regra da Lei 9.494/1997,
o § 7º do art. 85 do CPC/2015 é claro ao dispensar a fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando não há impugnação. Assim,
a contrario sensu
, havendo impugnação, os honorários advocatícios são devidos, como no caso concreto. Precedentes: AgRg no REsp 1.506.004/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015, REsp 1.218.147/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/3/2011.
3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1903921 RS 2020/0288546-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No caso concreto, verifica-se dos autos que houve, de fato, impugnação da Fazenda Pública à execução. Na própria decisão objurgada (ID nº 1728802), a Magistrada de piso
acolhe a impugnação do Estado
.

Portanto, são devidos, também, honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. Ocorre que
estes já foram fixados na decisão objurgada
: “
Condeno a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do causídico do Executado
, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando isenta ante o deferimento da assistência judiciária”
.

Ou seja, os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença foram fixados
em favor do Estado
, uma vez que a decisão vergastada acolheu a impugnação por este apresentada.

Tal procedimento está em consonância com o entendimento dos Egrégios
Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ENSEJA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. -
No cumprimento de sentença que enseja expedição de precatório, devem ser arbitrados honorários em favor do exequente quando (i) há oferecimento de impugnação pela Fazenda Pública (art. 85, § 7º, do CPC) e (ii) a impugnação é rejeitada, ao menos em parte.
Nesse caso, são devidos honorários advocatícios sobre o valor controvertido que se revelar efetivamente devido após o julgamento da impugnação.-
No caso em exame, foi acolhida a impugnação da Fazenda Pública, apurado excesso no pedido de cumprimento de sentença, o que afasta a sucumbência e, consequentemente, a fixação de honorários em favor do patrono da parte exequente.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70085364651 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 23/02/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 85 e seus parágrafos 1º e 7º do Código de Processo Civil preveem a fixação de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença e, no caso de ser promovida contra a Fazenda Pública, somente serão fixados caso haja impugnação.
2. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do executado
. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07006544720188070000 DF 0700654-47.2018.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 02/05/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO PROCURADOR DO IMPUGNANTE.
[...]
I ? Independentemente de ser o crédito pago por meio de RPV ou precatório,
cabível é a fixação de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em desfavor da parte que sucumbir na impugnação, consoante interpretação a contrario sensu do disposto no art. 85, § 7º, do CPC/15.II - Tendo o ente público logrado êxito na impugnação, com redução do quantum exequendo, fazem jus, seus procuradores, à verba honorária
.
[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70084068022 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 28/07/2020, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2020)

Assim, considero correta a divisão de honorários efetuada pela Douta Magistrada “
a quo
”. Incabível o pleito dos causídicos que atuaram apenas na fase de cumprimento de sentença, e sucumbiram, de serem incluídos na divisão de honorários referentes à fase de conhecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
VANIA MEMELLI DO CARMO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2022 às 18:37:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43299021072022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. CORRETA A DIVISÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O destaque da verba honorária
advocatícia
tem respaldo no art. 22, §4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). Entretanto, não existe semelhante previsão legal quanto aos honorários contratuais periciais.

2. Ainda que, no contrato de prestação de serviços, seja autorizada pela exequente/agravante a dedução de eventuais valores devidos a perito contábil, não gozam estes profissionais das mesmas prerrogativas que os advogados, tanto no que tange ao destaque dos honorários como no que se refere à possibilidade de execução destes nos mesmos autos da ação em que tenham atuado.

3. Redação de cláusula contratual referente à prestação de serviços e cálculos em processos judiciais, realizados por contador, que não obriga nem autoriza expressamente que seja realizada a retenção do valor devido ao perito contábil contratado ainda nos autos da ação em que atuou.

4. Ausência de impedimento a que a exequente/agravante, que contratou os serviços do perito contábil, proceda ao adimplemento de sua obrigação, ela própria, ao final da ação, quando receber os valores da condenação.

5. Segundo entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, são devidos honorários advocatícios.

6. Os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença foram fixados
em favor do Estado
, uma vez que a decisão vergastada acolheu a impugnação por este apresentada.

7. Correta a divisão de honorários efetuada pela Douta Magistrada “
a quo
”. Incabível o pleito dos causídicos que atuaram apenas na fase de cumprimento de sentença, e sucumbiram, de serem incluídos na divisão de honorários referentes à fase de conhecimento.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.